Tribunal: TJES
Processo: 5007583-49.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007583-49.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES E JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL CARIACICA/ES.

ART. 61 DA LEI 9099/95 – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A soma das penas máximas dos crimes imputados ao réu não ultrapassam o limite legal do art. 61 da Lei 9099/95, razão pela qual compete ao Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES, processar e julgar o feito. Conflito procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007583-49.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA, ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA, CARLOS DENIS RODRIGUES

Advogado do(a) SUSCITADO: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO - ES20077-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, a incompetência para julgar o feito, eis que somadas as penas máximas dos crimes de injúria e ameaça, mesmo com aplicação da causa de aumento do art. 141, §2º, atinge-se o patamar de 02 (dois) anos, ou seja, o limite para atuação do Juizado Especial Criminal, nos termos do que preconiza o art. 61 da Lei 9099/95.

Após detida análise dos autos, entendo assistir razão ao Juízo Suscitante (1ª Vara Criminal de Cariacica/ES), pelas razões que a seguir exponho.

No caso em tela, verifica-se que a controvérsia gira em torno do saldo de pena obtido com a soma das penas máximas dos crimes de injúria e ameaça, capaz de alterar a competência do órgão processante.

Necessário consignar que, para verificar o órgão processante da ação penal originária, é imperioso aplicar a causa de aumento do art. 141, §2º do CP em sua fração máxima, sobre a pena máxima do crime previsto no art. 140 do CP.

Ainda, é indispensável somar o resultado à pena máxima do crime de ameaça.

Realizado tal calculo, chegaríamos ao total de 2 anos de reclusão (1 ano e 06 meses de detenção pelo crime de injúria com causa de aumento e 06 meses de detenção pelo crime de ameaça).

Nos termos do art. 61 da Lei 9099/95, o limite legal para fixar a competência do Jecrim é a pena máxima de 2 anos, amoldando-se perfeitamente ao caso aqui narrado.

Ante tudo o que foi exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, e via de consequência, declaro o juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Cariacica/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.